Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICATO SAE/DF. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório: pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. 1.1. A sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão da prorrogação de prazo de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC. E, tendo em vista os dez exequentes, com expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo.
2. Recurso conhecido e provido.